Tribunal: TJSP
Processo: 1002055-73.2017.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE - OCORRÊNCIA. V. Aresto que encerra obscuridade. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002055-73.2017.8.26.0142/50000, da Comarca de Colina, em que é
embargante LUIZ MARIO ROMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM os embargos de declaração
opostos, para sanar a obscuridade apontada, nos termos da fundamentação acima,
sem reflexos no resultado do julgamento. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15776
Embargos de Declaração: 1002055-73.2017.8.26.0142/50000
Origem: Vara Única da Comarca de Colina
Embargante: Luiz Mario Roma
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OBSCURIDADE
-
OCORRÊNCIA. V. Aresto que encerra obscuridade. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
segurado em face do V. Acórdão de fls. 140/145, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL SENTENÇA ILÍQUIDA FAZENDA PÚBLICA
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao
pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do
real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa
necessária que se considera interposta. Inteligência da
Súmula 490 do STJ.
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL
Demanda julgada procedente para conceder ao autor o
benefício de aposentadoria por invalidez. Nos termos do
artigo 19, c.c. artigo 11, da Lei no 8.213/91, fazem jus a
benefício acidentário apenas o segurado empregado, o
empregado doméstico, o avulso e o especial. Contribuinte
individual que não participa do custeio das prestações
infortunísticas. Reexame necessário provido e recurso da
autarquia prejudicado. Revogada a tutela antecipada
concedida pelo juízo a quo.
Alega o embargante, em síntese, que a decisão
encontra-se em contradição com a r. sentença prolatada em primeira instância,
resultando em grande injustiça. Aduz, ainda, que considerando que o nexo causal
foi afastado, faz jus ao benefício de natureza previdenciária em razão do princípio
da fungibilidade dos benefícios previdenciários. Destaca que a cidade de Colina/SP
não é sede de Vara Federal e, por tal razão, independente da natureza do benefício,
a demanda deve ser julgada na esfera estadual. Requer o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
presentes embargos, com efeito modificativo, para que sejam sanados os vícios
apontados. Prequestiona a matéria.
Após a oposição do recurso, o segurado se insurgiu
afirmando que a autarquia cessará o benefício em 31.08.2019, fato que lhe causará
dano irreparável. Requereu o imediato restabelecimento do benefício (fls. 11/12).
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In casu, há pequena obscuridade a ser sanada, de
acordo com a fundamentação abaixo, a qual não interferirá no resultado do julgado.
Com
efeito,
compete
à
Justiça
Estadual
o
processamento e julgamento de ações de natureza acidentária, nos termos do
artigo 109, I, da Constituição Federal e Súmula 15 do STJ.
Ademais, de acordo com entendimento consagrado na
jurisprudência, a delimitação da competência para o julgamento das ações
previdenciárias é feita pela causa de pedir.
Desse modo, mesmo em se tratando o Juízo de
Colina/SP de órgão competente para apreciação de demanda previdenciária, sua
competência se dá por delegação, apenas como forma de facilitar o acesso à
jurisdição por parte do segurado. Diferentemente no caso de acidente do trabalho
em que o Juízo estadual é o único natural para a causa.
A necessidade de distinção se afigura patente
sobretudo sob a ótica recursal. A ação previdenciária proposta perante o Juízo
estadual terá recurso encaminhado ao Tribunal Regional Federal respectivo (CF, art.
109, §4o), ao passo que, na demanda acidentária, os recursos serão dirigidos ao
Tribunal de Justiça.
Nesse
sentido,
a
concessão
de
benefício
previdenciário em ação acidentária por Juízo estadual delegatário de competência
federal gera situação paradoxal: não poderá o TRF apreciar eventual apelação ou
reexame necessário, porquanto se cuidar, originalmente, de ação acidentária, bem
como não poderá o Tribunal de Justiça, de outro lado, manter eventual concessão
de benefício previdenciário, porquanto absolutamente incompetente para tanto.
Sendo assim, se ajuizada uma ação cuja causa de pedir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
é acidentária, descaberá a concessão de benefício previdenciário na hipótese de
não haver demonstração do nexo causal.
No caso em tela, a inicial narra claramente a presença
de moléstias decorrentes do trabalho, porém, além do nexo causal ter sido afastado
pelo perito, restou comprovado que o autor é contribuinte individual, o que impede
que lhe seja concedido benefício acidentário1 e, por essa razão, a demanda foi
julgada improcedente.
Anota-se, ainda, que não há como se reconhecer a
fungibilidade entre pedido acidentário e previdenciário, face à divisão constitucional
de competência para apreciação das matérias, tampouco em remessa dos autos
para a Justiça Federal, pois, como já mencionado, a causa de pedir é acidentária.
Por todo exposto, conclui-se que, tendo em vista que
a incapacidade laborativa restou comprovada, pode o obreiro, caso entenda devido,
ajuizar nova ação com causa de pedir previdenciária perante a Justiça Federal ou,
perante o próprio juízo estadual de Colina/SP, pois, como mencionado, tal
município não dispõe de órgão federal.
Convém frisar, a propósito, que “contradição”, no que
toca ao cabimento de embargos declaratórios, é aquela existente dentro do próprio
pronunciamento judicial, entre diferentes aspectos da fundamentação ou entre esta
e o dispositivo. Jamais, porém, contradição entre a decisão e “a prova dos autos” ou
o texto da lei.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado
a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada2.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração
opostos, para sanar a obscuridade apontada, nos termos da fundamentação acima,
sem reflexos no resultado do julgamento.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 Vide artigo 19, caput, da Lei no 8.213/1991.
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.